Tribunal: TJDFT
Processo: 0732062-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732062-14.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Intime-se a apelante para manifestar-se, caso queira, sobre a alegação de ausência de dialeticidade em seu recurso suscitada em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Destaco que o prazo é exclusivamente para manifestação sobre a questão acima delimitada e não para complementação, correção e/ou modificação das razões do recurso. Brasília, 15 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator